Tribunal: TJES
Processo: 5000595-61.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000595-61.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ADEMIRO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco/ES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível local, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. O apelante sustenta que a extinção ocorreu sem a prévia observância do § 6º do art. 485 do CPC e da Súmula 240 do STJ, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a devida intimação pessoal do Município antes da extinção da execução por abandono da causa; e (ii) definir se é aplicável ao caso a Súmula 240 do STJ, que exige prévia intimação da parte para impulso do feito em execução não embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem observa o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, ao intimar pessoalmente o Município — via Procuradoria — para impulsionar o feito em prazo de cinco dias, após mais de um ano de paralisação injustificada do processo.

A certidão constante dos autos comprova a ausência de manifestação do ente municipal no prazo fixado, o que autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

Fatos relacionados à organização interna da Procuradoria Municipal não são oponíveis ao Poder Judiciário para afastar as consequências processuais da inércia da parte exequente.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em execução fiscal não embargada, não se aplica a Súmula 240 do STJ, sendo suficiente a intimação pessoal da parte, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

A alegação superveniente de pagamento integral do débito parcelado não tem o condão de afastar os efeitos da extinção já decretada e não autoriza a rediscussão de verbas sucumbenciais nestes autos, devendo ser postulados em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face da r. sentença de ID. 28133565, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES,
que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Busca o apelante a anulação da r. sentença guerreada, com a determinação do prosseguimento do feito, sustentando, para tanto, a inobservância tanto do procedimento previsto no art. 485, §6º do Código de Processo Civil, quanto do disposto na Súmula 240 do STJ.

Em que pesem os judiciosos argumentos do ente municipal, entendo que a sua irresignação não merece acolhida.

Cumpre registrar que a presente ação de execução fiscal foi proposta em 29/06/2018 em desfavor de Ademiro Antônio da Silva, objetivando o pagamento da dívida constante da CDA n° 0003530/2018, no valor de R$ 2.766,11 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos).

Aos 29/11/2019, a Municipalidade peticiona nos autos informando que o executado “
compareceu nesta secretaria e parcelou o débito executado neste processo até 26/08/2020
”, motivo pela qual requereu a suspensão da execução pelo prazo do parcelamento, ou seja, até a referida data, o que foi deferido pelo MM. Juízo
a quo
, conforme decisão id 10314334.

Pelo despacho id 10314336, foi determinada a intimação do Município para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção por abandono, tendo o ato de comunicação processual sido realizado na data de 24/04/2021.

Em 11/06/2021, o ente municipal relata, no petitório id 10314338, que, apesar de parcelado, o executado quitou apenas parcialmente o débito, razão pela qual requereu o prosseguimento regular do feito.

O Exequente, em 21/07/2022, requereu “
a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para se averiguar se o(a) executado(a) efetuou o pagamento integral do parcelamento do débito junto à Secretaria Municipal da Fazenda, e, por conseguinte, requerer o que for de direito
”, tendo sido o pedido deferido em 27/09/2022 (id 10314346) e realizada a respectiva intimação em 18/10/2022.

Aos 26/10/2022, o Município informa que, doravante, “
os feitos da Procuradoria Municipal da Fazenda são respondidos pelo atual Procurador-Geral do Município (PGM), Sr. JOÃO MANUEL DE SOUSA SARAIVA, isso por força da PORTARIA PGM / BSF / ES nº 004, de 08 de julho de 2022. Portanto, requer que a presente intimação, assim como todas as demais relativas à feitos envolvendo execuções fiscais, sejam direcionadas ao dito Procurador-Geral, sob pena de nulidade.

De toda sorte, nesta data este Procurador comunicou a presente intimação ao PGM por meio do Memorando nº 505/2022
(...)” (grifou-se).

Diante da inércia do exequente, o Magistrado de 1º Grau determinou a sua intimação para se manifestar nos autos em cinco dias,
sob pena de extinção do feito por abandono
, tendo sido o Município intimado aos
02/03/2023
(id 10314349).

Conforme se denota da certidão id 10314350, de
19/05/2023
, não houve manifestação do ora apelante até a mencionada data, tendo sido, então, prolatada a sentença terminativa, na forma do art. 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

Resta claro, a meu ver, ter sido observada, pelo MM. Juiz
a quo,
a regra inserta no art. 485, §1º, do CPC, que prevê a necessidade de intimação pessoal (por meio da Procuradoria Municipal, no caso) para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias naquelas hipóteses em que
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Por oportuno, corroboro o raciocínio esposado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara em situação análoga à presente, quando atuou como relator da Apelação Cível n° 5000529-81.2018.8.08.0008, também interposta pelo Município de Barra de São Francisco em autos de ação executiva fiscal, tendo Sua Excelência bem ponderado no sentido de que “(...)
fatos que dizem respeito à organização interna da Municipalidade, como, por exemplo, o quadro de pessoal da Procuradoria Fiscal, não são oponíveis ao Poder Judiciário de maneira a impedir a consequência natural da desídia do Ente Público, sobretudo porque o processo se desenvolve conforme impulso oficial (art. 2º, CPC) e o magistrado deve primar por sua razoável duração, empreendendo esforços nesse sentido
”.

Destarte, não há falar em nulidade do julgado vergastado, sendo aplicável
in casu
a exegese jurisprudencial no sentido de que “
no caso de execução não embargada, não é cabível a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 240 do STJ
(AgRg no AREsp 412.795/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 21/02/2014)” (REsp n. 2.059.664, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 12/09/2023).

Por derradeiro, registro que, diante da conclusão quanto ao não provimento do presente recurso, mantendo-se incólume, portanto, a r. sentença terminativa de 1º Grau, aliada à informação trazida no petitório id 10314366 pelo ente municipal, no sentido de que o executado cumpriu com o pagamento integral do parcelamento realizado na seara administrativa, entendo incabível o acolhimento do pedido formulado após a interposição do apelo quanto aos honorários advocatícios e à fixação da verbas sucumbenciais não incluídas no parcelamento, o qual deverá ser formulado em ação autônoma, caso assim entenda pertinente a Municipalidade.

Em face do exposto,

CONHEÇO

da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)